Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-46.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvidas quanto à autoria do ato infracional, a manutenção da sentença que julgou improcedente a representação estatal que atribuía a prática de ato infracional correlato a roubo circunstanciado ao menor é medida que se impõe.
2. Recurso ministerial conhecido e não provido.